Tribunal: TCU
Processo: 002.693/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Carlos Roberto Nunes, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, 262, caput e §2o, do RITCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo relator, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe registro excepcional.